Tribunal: TJDFT
Processo: 0716103-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716103-69.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: AURELIO RICARDO POLON GRECO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de liquidação de sentença por arbitramento que declarou liquidado o julgado no valor de R$ 30.966,06 (trinta mil e novecentos e sessenta e seis reais e seis centavos). A agravante sustenta, em síntese, inexistência de atraso na entrega do imóvel sob o argumento de que o prazo final para a referida entrega era o dia 7.9.2014 e que o imóvel foi entregue em 27.5.2014. Pediu o provimento do recurso para que seja reconhecida a inexistência do direito à pretendida indenização por lucros cessantes. Alternativamente, pede que seja considerado o prazo de cento e oitenta (180) dias. Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos indica a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. A análise perfunctória dos autos do processo originário indica que as teses debatidas no recurso, quais sejam, inexistência de atraso na entrega da unidade e o prazo suplementar de cento e oitenta (180) dias, foram decidida em decisão proferida em 2.9.2021 e estão preclusas. Não há indícios de que o termo inicial dos lucros cessantes devidos em razão do atraso na entrega do imóvel ou de que o prazo suplementar tenham sido rediscutidos na decisão agravada. O Juízo de Primeiro Grau se limitou a decidir que, caso o imóvel tivesse sido alugado a partir da data em foi configurada a mora (novembro de 2010), o recebimento do primeiro aluguel ocorreria em dezembro de 2010. O art. 507 do Código de Processo Civil estabelece ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão é a consequência que decorre de a parte haver perdido a faculdade de praticar ato processual, circunstância essa que impede o juiz de redecidir questões preclusas. [1] A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, como também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. Trata-se de instituto integra o acervo instrumental que guarnece o devido processo legal, obstando que fase processual ultrapassada ou questão resolvida seja reprisada de conformidade com o interesse do litigante como forma de ser assegurado o objetivo teleológico do processo, que é a resolução dos conflitos de interesses surgidos das relações sociais intersubjetivas [2]. O entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de que a preclusão impede o conhecimento do recurso. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, ante a preclusão da matéria discutida. 2. A parte ora recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de expedição do requisitório de pagamento das parcelas incontroversas até trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0708781-32.2022.8.07.0000, que discute o índice de correção monetária aplicável à espécie. Ocorre que a matéria foi deliberada pelo magistrado a quo em pronunciamento anterior, o qual não foi impugnado. 3. Se a parte traz irresignação apreciada e afastada pelo Juízo a quo e não impugnada oportunamente, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Precedentes desta d. 2a Turma. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1684538, 07396949420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29.3.2023, publicado no DJE: 4.5.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos recorrentes, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por estarem cobertas pela preclusão as questões ventiladas. 2. Caso não seja interposto, no momento oportuno, o recurso cabível contra a decisão que analisa as questões impugnadas através de agravo de instrumento, mas apenas contra decisão posterior que simplesmente confirma o que já havia sido decidido, ocorre a preclusão temporal, que inviabiliza o conhecimento do recurso. 3. A nulidade de citação pode ser alegada a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado e passado o prazo para ajuizamento da ação rescisória, porquanto se trata de vício transrescisório. Entretanto, isso não autoriza que a questão seja novamente apreciada após decisão irrecorrida em sentido contrário. Ou seja, a questão pode ser trazida a juízo a qualquer tempo, mas desde que de forma inédita. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1639179, 07282194420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8.11.2022, publicado no DJE: 24.11.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A impossibilidade de reabertura para que haja nova manifestação do Poder Judiciário sobre as matérias objeto do recurso impõe o não conhecimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1235. [2] Acórdão n. 979665, 20100910246325APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 121-143